Tribunal: TJMT
Processo: 0051702-54.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051702-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDINEIA RODRIGUES ALVES - CPF: 977.923.651-15 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE FILHOS – EQUIPARAÇÃO COM AS SERVIDORAS GESTANTES - DIREITO RECONHECIDO CONSTITUCIONALMENTE - LICENÇA ADOÇÃO – TEMA 782 EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”.
(STF - RE 778889, Relator(a): ROBERTO BARROSO)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no bojo do Mandado de Segurança impetrado por Valdineia Rodrigues Alves, concedeu a segurança para determinar a prorrogação da licença-maternidade pelo período de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões, defende que a demanda perdeu seu objeto, ao que a apelada requereu licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, em razão da adoção do menor L. R. P., nascido em 26/03/2015, cuja liminar foi indeferida pelo juízo de origem.

Aduz que sobreveio sentença após 3 (três) anos da impetração do
writ
, momento em que a ordem foi concedida, contudo, o menor, na data da interposição do recurso, já possuía 3 (três) anos 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Requer a extinção do feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

Intimada a manifestar, a parte apelada deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 11827969).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso e retificação em remessa necessária – id 13481974.

Feito sujeito ao duplo grau de jurisdição em razão do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Remessa necessária que será julgada em conjunto com o recurso voluntário.

Colhe-se trechos da sentença combatida:

“No caso concreto, o indeferimento administrativo pautou-se no art. 238, §4º da LC nº 04/90, que prevê:

Art. 238 À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 04 (quatro) anos de idade serão concedidos 90 (noventa) dias, de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar. (Nova redação dada pela LC 426/11)

(...)

§ 4º No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 04 (quatro) anos de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias. (Acrescentado pela LC 426/11)

Verifica-se que a Impetrante obteve a guarda judicial do menor, e foi-lhe concedida a licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias em razão do infante ter nascido em 26/03/2015, uma vez que de acordo com dispositivo acima mencionado, o prazo máximo findou-se em 21/09/2015, quando o mesmo completou seis meses de vida.

Todavia, o objetivo maior da licença maternidade é o de resguardar e proteger não somente a mãe, mas também fornecer o amparo ao filho recém-nascido que necessita de cuidados da figura materna, fato este que independe da mãe ser biológica ou adotante.

O amparo à criança consiste em cuidados médicos, adaptação social e ao seio familiar, e ao desenvolvimento como ser humano, e por esta razão a norma constitucional garante igualdade entre os filhos por adoção e os filhos biológicos.

Ora, se a lei estadual ampliou o prazo da licença maternidade para a mãe gestante visando preservar os interesses do menor recém-nascido, da mesma forma deve-se proceder em relação à mãe adotante, sob pena de ferir o princípio da isonomia consagrado constitucionalmente, razão pela qual não se deve aceitar discriminação entre os prazos da referida licença.

Nesse sentido o entendimento do STJ e do TJMT:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA-MATERNIDADE DE ADOTANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1. O direito à licença-maternidade à mãe adotante guarda previsão na Constituição Federal, a qual dispõe no art. 227, inciso VII, que os filhos adotivos terão os mesmos direitos dos demais.

2.
In casu
, a recorrida é Servidora Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, que tratou do tema na Lei Estadual 2.207/2000, assegurando o direito à obtenção da licença maternidade para a mãe adotante, não dispondo acerca de critérios subjetivos para concessão do benefício.

3. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, é de rigor a concessão da licença, que atende, sobretudo, os interesses do menor envolvido.

4. Agravo Regimental do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido. (AgRg no RMS 32.512/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÃE ADOTANTE - LICENÇA MATERNIDADE – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 180 DIAS - POSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LEI COMPLEMENTAR Nº 330/2008 - ANALOGIA - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MÃE BIOLÓGICA E ADOTIVA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SEGURANÇA CONCEDIDA. O direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois além da recuperação da parturiente, busca o amparo à criança, consistente em cuidados médicos, o desenvolvimento como ser humano, a adaptação social e ao seio familiar, razão pela qual a norma constitucional garante igualdade entre filhos por adoção e filhos biológicos. O artigo 235 da Lei Complementar nº 04/1990, alterado pela Lei nº 330/2008 deve ser aplicado ao caso por analogia, com fundamento no princípio da isonomia. (MS 173895/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)

Resta assim evidente que o ato perpetrado pelo Impetrado é ilegal tendo em vista que fere preceitos constitucionais, de forma que o tratamento desigual estabelecido entre mãe biológica e mãe adotante viola o princípio da igualdade previsto nos arts. 5º, caput, e 227, §6º da CF.

Diante de tal constatação, restou demonstrada a violação do direito da Impetrante uma vez que não deve haver distinção entre a servidora mão biológica e mãe adotante, devendo ser dispensado a ela o mesmo tratamento previsto no art. 235 da LC nº 04/90.

Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para determinar a prorrogação da licença maternidade pelo período de 60 (sessenta) dias, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito”.

- Do recurso voluntário do Estado de Mato Grosso (perda do objeto)

O apelante defende que a demanda perdeu seu objeto porque a criança já tem mais de três anos.

A apelada requereu licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, em razão da adoção do menor L. R. P., nascido em 26/03/2015, cuja liminar foi indeferida pelo juízo de origem.

Em que pese o elastério temporal transcorrido, certo é que a discussão para concessão de mais 60 (sessenta) dias de licença se mantém. O fator temporal não influencia no presente caso, porque a negativa do Estado em conceder o benefício, se se revelar abusiva pode ser invertida via writ para a garantia do direito e dos efeitos respectivos dele decorrentes.

Certo é que não há nos autos notícia de que a licença tenha sido prorrogada e usufruída, portanto, cai por terra a alegação de perda do objeto.

Rejeito
tal alegação.

Do reexame necessário

Pois bem. Denota-se dos autos que a impetrante, servidora pública estadual, obteve judicialmente a guarda do menor L. R. P., nascido em 26/03/2015, com concessão da licença-maternidade de 28/05/2015 a 21/09/2015, ou seja, a licença foi concedida por 116 (cento e dezesseis) dias, cessada quando a criança completou 6 (seis) meses de idade.

Em sede administrativa, a impetrante/apelada requereu a prorrogação da licença por mais 60 (sessenta) dias para equiparar o seu direito de adotante ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, concedido a título de licença-maternidade à gestante (artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 4/90).

O indeferimento administrativo pautou-se no artigo 238, § 4º da referida norma, sob o fundamento de que, em caso de adoção ou guarda judicial de recém-nascido, a legislação estadual previa a concessão da licença-maternidade até que a criança complete 06 (seis) meses de idade.

Art. 238 À servidora que adotar ou obtiver guarda Judicial para fins de adoção de criança será concedida licença remunerada pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 01 (um) ano de idade; de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 01 (um) e 04 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de idade. (Redação anterior dada pela LC 124/03, atualmente com nova redação dada pela LC 724/2022)

Em que pese a previsão na legislação estadual à época, ao filho adotado é assegurada a igualdade de direitos com os filhos naturais, direito este reconhecido constitucionalmente no artigo 227, § 6º,
“Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação
”.

Em situações idênticas, o prazo concedido à gestante não pode ser superior ao conferido às mães-adotantes, independentemente da idade da criança adotada, sob pena de violação do direito dos filhos adotivos à isonomia de tratamento com os filhos naturais.

A condição de adotante não permite a diferenciação no período do benefício, que, aliás, é muito mais do filho do que da mãe, pelo que é lídima a pretensão da apelada em pleitear a licença-maternidade por cento e oitenta (180) dias, a contar da data da adoção da criança.

O esforço adicional da família para adaptação da criança adotada demanda tempo para criar laços de afeto, com inserção da criança na família substituta, o que não ocorre com os filhos biológicos na mesma intensidade. Entender de forma diferente, seria, no mínimo, ferir o princípio da igualdade, aplicável em situações semelhantes.

Importante destacar que a proteção à infância é dever da família, da sociedade e do Estado, ao que deve ser assegurado todos os direitos necessários e adequados ao desenvolvimento da criança e do adolescente, consoante disposto no artigo 227,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A família é o local do afeto, meio intrínseco para o pleno desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente, verdadeiro núcleo de socialização, o que reforça a tese de que não pode e não deve haver diferenciação entre os filhos, como bem assinala a nossa carta magna.

Em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE.

1. A licença maternidade prevista no artigo 7º, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor.

2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente.

3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente.

4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas.

5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF.

6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei nº 8.112/1990 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução CJF nº 30/2008

7. Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7º, XVIII,CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante.

8. Tese da repercussão geral:
‘Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada’.
((RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)). (g.n.)

Na mesma linha este e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA MATERNIDADE — ARTIGO 94, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA — PRAZO DE TRINTA (30) DIAS PARA ADOÇÃO DE CRIANÇA COM MAIS DE UM (1) ANO DE IDADE — PEDIDO DE PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — POSSIBILIDADE — DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

É direito líquido e certo da impetrante gozar de licença-adotante pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 79, cabeça, da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 163, de 16 de fevereiro de 2012, porquanto “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”. (STF, Tribunal Pleno – RE 1066677/PE, repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado em 1º de agosto de 2016).

Sentença ratificada.

(N.U 1002210-92.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÃE ADOTANTE – LICENÇA-MATERNIDADE – CONCESSÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS – PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LC N. 04/1990 – ANALOGIA – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MÃE BIOLÓGICA E ADOTIVA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RE N. 778889/PE – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada

2 - O STF, em repercussão geral (no RE n. 778889/PE, de relatoria do Ministro Roberto Barroso), decidiu que os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos da licença-gestante, especialmente, em razão da idade da criança adotada.

3 - O direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois visa à recuperação da parturiente e busca o amparo à criança, assegurando, de consequência, garantir a igualdade entre filhos por adoção e biológicos.

(N.U 1011751-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, em reexame necessário, ratifico a sentença em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022